Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 914 do CPC, os meios de defesa inerentes ao processo fundado em título constituído extrajudicialmente são os Embargos à Execução, tidos como processo autônomo e que autorizam a dilação probatória.
2. As questões atinentes à falsidade e inexigibilidade do título evidenciam a necessidade de análise aprofundada das alegações apresentadas, exigindo exame de provas, temas passíveis de discussão em Embargos à Execução, e não em Execução, como prevê o art. 917, I e VI do CPC.
3. Agravo de Instrumento não provido.